Tribunal: TJES
Processo: 5028059-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028059-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: RUTE DE OLIVEIRA BRUM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir em dobro à parte autora os valores cobrados sob o título de “CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI”, bem como condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, postulando pela reforma do ato sentencial para improcedência do dano moral, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

4. Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica uma vez que a ré sequer trouxe aos autos o material probatório a ser periciado. Tem-se que o contrato juntado (ID n.º 14279962) sequer possui assinatura digital capaz de ser validado por sistema próprio para tanto, possuindo apenas o código HASH que serve apenas para determinar a ausência de alteração do documento original, e não à vincular o referido código a suposta assinatura da autora. A apresentação de selfie e cópia de documento não são suficientes para demonstrar a vinculação da autora ao negócio jurídico debatido nos autos.

5. Também não houve cerceamento de defesa ao se desconsiderar áudio supostamente mantido em serviço de armazenamento em nuvem da requerida. O sistema PJe é capaz de armazenar arquivos de áudio com a segurança necessária para que estejam disponíveis a qualquer usuário do sistema, sempre que necessário. A indisponibilidade do áudio ocorreu por culpa da própria ré, que o armazenou. Assim, não se cogita na declaração de nulidade, em atenção ao que dispõe o art. 276 do Código Civil.

6. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Embora o réu defenda que os descontos são devidos e decorrem de associação da parte autora aos seus serviços, não há comprovação mínima de anuência da parte autora. Os documentos apresentados pela requerida não se prestam a tal finalidade, pois a assinatura eletrônica neles lançada não atende aos requisitos legais. Com efeito, imperioso consignar, de pronto, nos termos do art. 1ª, §2º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.419/2006, é considerada válida a “assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”. As assinaturas constantes nos documentos anexados pela ré não são baseadas em certificados digitais e sequer há menção de sua validação por autoridade certificadora credenciada. A apresentação de
selfies
da autora ou de fotos de seus documentos de identidade também não comprovam a idoneidade da contratação, pois não se sabe o contexto em que a autora forneceu tais fotos. Consumidores vulneráveis, como a requerente, podem ser facilmente induzidos a erro, como por exemplo, quando são informados que estão fornecendo dados, tirando “
selfie
s” e assinando documentos apenas para uma simulação ou para contratação diversa, mas na verdade um terceiro de má-fé estaria realizando/intermediando uma contratação indesejada.

7. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

8. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$1.500,00), nota-se que o valor encontra-se inclusive inferior ao que esta turma recursal entende por razoável e proporcional. Todavia, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus
, a manutenção é medida que se impõe.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)